Tribunal: CARF
Processo: 13770.001048/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13770.001048/2007-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.317 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
ALFREDO RAGONEZI FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 56/62) no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica de R$ 15.853,50 referente à fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 32). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02) cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 84/88):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.001048/2007-41
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.317 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001048/2007-41

- não foi considerada a pensão alimentícia judicial, descontada do valor recebido;
- deve ser recalculado o imposto devido, deduzindo o valor pago a título de pensão
alimentícia judicial.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme o art. 17, do Decreto no 70.235/72, com a redação da Lei no 9.532/97. O
crédito tributário correspondente se sujeita à imediata cobrança.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia estipulada em sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/03/2012 (e-fls. 99), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 25/04/2012 (e-fls. 102/103) reiterando as alegações
de sua Impugnação conforme trecho a seguir reproduzido:
1o - Não questiona a inclusão do rendimento do INSS no cômputo do presente cálculo.
2o - O que solicitou foi apenas a dedução da pensão transferida para sua ex-cônjuge pelo
INSS, tendo providenciado o pagamento dos valores remanescentes a época.
3o - O julgador não adentrou no exame do rendimento, já que não foi combatido, mas,
negou a dedução da respectiva pensão pela ausência da sentença judicial que assim
determinava. Não consegui a respectiva sentença por algum extravio. Estou tentando
junto ao TJ-ES.
4° - O valor cobrado também não é o que se apresenta. À época, solicitou o cálculo
pela própria Receita, considerando-se as alegações de inclusão do Rendimento do INSS
e dedução da pensão, para liquidar o que achava remanescente. Ao serem efetuados os
cálculos utilizaram o código 0211, ao invés de 2904 e multa de 20% ao invés de 37,5.
Do total do débito tem que ser excluído o valor quitado à época.
Apresenta demonstrativo com o cálculo do imposto que considera correto.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como apontado no acórdão recorrido e no próprio Recurso Voluntário, o
contribuinte não contesta a omissão de rendimentos apurada no lançamento. Requer, contudo,
que seja considerada a dedução de pensão alimentícia correspondente, consignada no
comprovante de rendimentos fornecido pelo INSS.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.317 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001048/2007-41

Entendo que a dedução pleiteada consiste em matéria estranha à lide, uma vez que
o lançamento trata apenas de omissão de rendimentos. No entanto, como o Colegiado a quo
apreciou as alegações trazidas pelo sujeito passivo a esse respeito, o assunto também será
examinado no presente julgamento. Importa reproduzir os seguintes trechos do voto condutor
(e-fls. 87/88):
Em síntese, o contribuinte concorda com a infração apurada e requer seja considerada a
pensão alimentícia judicial.
O art. 78, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, estabelece critérios para
dedução de pensão alimentícia judicial:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
...
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Depreende-se da legislação transcrita que somente a pensão alimentícia paga em virtude
de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente pode ser
dedutível. Deve ser comprovado, também, o valor pago a este título.
Foi juntado aos autos o comprovante de rendimentos com o valor de R$ 4.755,90
referente à pensão alimentícia judicial (fl. 46).
O impugnante informa, na Declaração de Ajuste Anual, R$ 11.089,31 de pagamento de
pensão alimentícia a Mariângela Lage Ragonezi (fl. 58).
Entretanto, o sujeito passivo não apresenta a sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente referente ao pagamento de pensão alimentícia.
Assim, não será considerada a solicitação do impugnante.
Tendo em vista que nenhum elemento de prova adicional foi juntado ao Recurso
Voluntário com o intuito de contrapor as razões trazidas no julgamento de primeira instância,
não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Conforme preceitua o art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, o valor pago pelo contribuinte a título de pensão
alimentícia somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, o que não restou demonstrado no presente
caso.
Por fim, cabe esclarecer ao recorrente que os recolhimentos por ele efetuados
poderão ser aproveitados na fase de cobrança, salvo se alocados para quitação de outros débitos
porventura existentes. As informações devem ser buscadas junto à Unidade da Receita Federal
do Brasil de Origem, a quem compete o controle do crédito tributário em litígio.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.317 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001048/2007-41

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital